Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-21.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1007958-21.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 73423456) interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 67027487):
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO VALOR PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).
Sem razão a alegação de ofensa ao contraditório, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
(TJMT ApCiv, 1007958-21.2017.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 68891962) estes foram desprovidos (ID 70962451).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que manteve em integralidade a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de julgar procedente a ação de regresso postulada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e deferir-lhe indenização no valor de R$ R$ 49.817,35 referente ao que desembolsou a favor de terceiros (segurados), ante a constatação de falha na prestação de serviços da Recorrente.
Alega em seu Recurso Especial violação aos artigos 206§ 3o inciso V do Código Civil; artigos 2o, 6o inciso VIII, 17, 26 e 29 do Código de Defesa do Consumidor; 373 inciso I do Código de Processo Civil; artigos 203, 204, 205, 210 da Resolução 414/2010 da Aneel, fulcrada nas seguintes teses: (a) Prescrição da ação regressiva, posto que transcorrido mais de três anos da data do fato até a efetiva cobrança em juízo; (b) falta de interesse de agir da Recorrida, ante a ausência de requerimento administrativo prévio à ação judicial; (c) Inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; (d) ausência de nexo causal entre a sua conduta e o resultado lesivo suportado pelo terceiro (segurado); (e) eventualmente, o ressarcimento à parte Recorrida condicionado à entrega do bem salvado, ou, alternativamente, seja o valor econômico considerado para fins de abatimento.
O recurso é tempestivo (ID 73478965) e preparado (ID 73605984).
Contrarrazões (ID 76868492)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil - Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, em que a parte recorrente alega a existência de prescrição da ação regressiva, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “para efeitos legais, o prazo prescricional nas ações de regresso é de 05 anos, porquanto aplica-se o art. 27 do CDC, vale dizer, incide o mesmo prazo que o segurado teria caso ingressasse diretamente contra o causador do dano". (ID 67026961).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a aplicabilidade do prazo prescricional de 05 (cinco) para interposição da ação regressiva, nos termos do artigo 27 do CDC, posto que, na relação subjacente entre segurado e a Recorrida, este é o prazo que teria o consumidor para propor a ação reparatória diretamente contra a causadora do dano.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
2- Das alegações de impossibilidade de inversão do ônus da prova, inaplicabilidade do CDC, falta de interesse de agir e necessidade e devolução dos salvados - ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência (a) inversão do ônus da prova e (b) necessidade e devolução dos salvados ou abatimento do valor, (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova (d) inaplicabilidade do CDC; (d) Falta de interesse de agir, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e embora opostos embargos de declaração, no bojo das alegações deste recurso não houve pedido de manifestação quanto a estes temas, só ventilado em sede de recurso especial, em nítida inovação recursal e ferimento ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL POSSUI JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL ESTADUAL EXTINGUIU A EXECUÇÃO POIS O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LIQUIDEZ E CERTEZA. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM INVOCADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte por se tratar de procedimento bifásico." (AgInt no REsp 1800322/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
2. O eg. Tribunal estadual, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que o título executivo carece de liquidez e certeza. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
3- Da ausência de nexo causal – Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 da ANEEL e artigo 373, inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida teria responsabilizado a Recorrente ao pagamento do débito sem prova do nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.
É preciso pontuar, a principio que a suposta ofensa a resolução da ANEEL não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA LEI 10.848/2004, 29 DA LEI 8.987/1995 E 2o E 3o DA LEI 9.427/96. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. RESOLUÇÃO DA ANEEL E DECRETO 5.163/2004. ATOS NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. MULTA RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...)
VII. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)
A par deste argumento, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto à questionada ausência de nexo causal e prova dos fatos constitutivos de direito (ID 67026961):
“Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.
A autora instruiu sua ação com Aviso de Sinistro, Informações da Apólice, Laudo Técnico e, ainda, comprovante de pagamento efetuado aos segurados.
Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada. (...) Do elo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos laudos de ID. 5532998, 5533036 e 5533060, foi atestada as avarias em diversos equipamentos, em razão da “descarga elétrica”.
O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente.
Ainda, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.
Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.
Nesse aspecto, a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor.
Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.
Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do segurado.
Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos. Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.
Houve a falha na prestação, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.
As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.
Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade (...)”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese que concluiu pela existência de nexo causal entre a conduta da Recorrente e o resultado lesivo suportado pela Seguradora, ora sub rogada nos direitos do consumidor, é necessário o exame dos fatos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. ERRO IMPUTADO AO PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 1.102/1903. SÚMULA N. 83 DO STJ.APLICABILIDADE DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO. SÚMULAS N. 188 DO STF e 7 E 83 DO STJ.
1. O prazo prescricional trimestral previsto no Decreto n. 1.102/1903 para as pretensões indenizatórias apenas se aplica aos armazéns gerais em função do princípio da especialidade, não se estendendo ao terminal portuário.
2. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
3. A verificação da suficiência das provas produzidas nos autos a fim de caracterizar cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide demanda a revisão do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF.
5. É inviável rever o entendimento da Corte origem acerca da presença de elementos suficientes para caracterizar o direito de regresso e a sub-rogação da seguradora, visto reclamar a incursão no acervo fático-probatório dos autos.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça